Tribunal: TJMT
Processo: 1022728-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022728-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0001-39 (AGRAVADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (AGRAVADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (AGRAVADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (AGRAVANTE), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO DECURSO DE PRAZO RECURSAL – REFORMA NO PONTO – RECÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – DESNECESSIDADE – VALOR APRESENTADO PELA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM A CONDENAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a sentença condenatória transitou em julgado e, após o pedido de liquidação, os autos foram enviados para a contadoria judicial, retornando com o montante dos valores de acordo com os termos indicados na condenação imposta. Com efeito, havendo depósito nos autos de valor inferior ao indicado no laudo, não há óbice em relação ao levantamento pretendido.

O pedido de novo cálculo da verba honorária não merece amparo, pois, o valor alcançado pela contadoria judicial decorreu de cálculo elaborado em consonância com a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1014877-84.2021.8.11.0041, apresentada em face de VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA E OUTROS, autorizou o levantamento total de valores, no entanto condicionou a possibilidade ao decurso de prazo recursal.

Em breve síntese, a parte recorrente requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao presente agravo, ao argumento de que deve ser autorizado o levantamento total de valores, não somente da quantia de R$52.761,49, pois foi diagnosticado com câncer e necessita realizar o tratamento adequado.

Sustenta que o Juízo
a quo
que apesar de ter reconhecido o equívoco na exigência de caução e ter determinado o levantamento também do depósito no valor de R$158.284,17, acabou por condicionar a liberação do alvará ao trânsito em julgado da decisão.

Pontua que o pedido de liberação está calcado não apenas na probabilidade do direito, na medida em que a execução é definitiva, não havendo qualquer impugnação ao cumprimento de sentença, onde o cálculo judicial apontou que o valor dos depósitos judiciais (R$ 52.761,49 + R$ 158.284,17 = R$ 211.045,96) é insuficiente a quitar a dívida (R$ 214.098,08), mas também no perigo de dano, em razão de seu estado de saúde.

Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo para determinar a imediata liberação dos valores depositados; e, ao final, o integral provimento do recurso para confirmar a liminar e viabilizar novos cálculos determinando a incidência dos honorários de sucumbência devidos no cumprimento de sentença, sobre o valor total de R$161.336,59 (R$158.284,17 + R$3.052,12) e não apenas sobre R$3.052,12 (diferença entre o valor dos depósitos e o valor apurado no cálculo judicial).

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.o 150966163.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 158395170.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual em face dos agravados, em razão da apresentação de recorrentes problemas no veículo adquirido em 23.03.2012.

Os pedidos lançados na exordial foram julgados parcialmente procedentes, para condenar, de modo solidário, os requeridos/agravados, a restituir os valores despendidos na compra do carro, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como a restituição dos valores pagos pelo financiamento, para declarar rescindido o contrato de compra do veículo e o contrato de financiamento. Ao final, condenou-os, ainda, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.

O Recurso de Apelação n.o 0012697-25.2015.8.11.0041 interposto foi julgado improcedente, mantendo incólume a sentença e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majorou os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação.

Instaurado o cumprimento de sentença pelo agravante este requereu o pagamento do valor de R$206.892,04 (duzentos e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos).

Após o envio dos autos a contadoria, o laudo apontou como devido o montante de R$214.098,08 (duzentos e quatorze mil, noventa e oito reais e oito centavos).

Como já havia nos autos os depósito de R$52.761,49 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e um e quarenta e nove centavos) e R$158.284,47 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e sendo esse montante menor que o apurado no laudo da contadoria, o Juízo
a quo

autorizou o levantamento de valores pelo exequente
, condicionando a liberação ao transcurso do prazo recursal.

Ao proferir a decisão o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“ Em que pese os argumentos utilizados pela parte embargante acerca do pagamento voluntário e devolução da quantia depositada em excesso, o pedido não merece prosperar.

Conforme cálculo elaborado pela contadoria judicial acostado no id 81795605, o valor da condenação e dos honorários de sucumbência foi calculado até a data do depósito voluntário pela parte executada/embargante e, apesar da existência de dois depósitos judiciais, foi constatada a existência de débito remanescente no período.

[...]

Diante da inexistência de verificação de qualquer erro na elaboração da apuração do valor da condenação, HOMOLOGO o cálculo efetuado pela contadoria judicial, acostado no id 81795605.

Ademais, em atenção à homologação dos cálculos, o trânsito em julgado do processo principal e por se tratar de cumprimento definitivo de sentença, entendo que a prestação de caução para o levantamento da quantia de R$ 158.284,47 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) se mostra desnecessária, tendo em vista que o valor é devido ao exequente.

Dessa forma, decorrido o prazo para a interposição de eventual recurso, determino a expedição de alvará para o levantamento do valor de R$ 158.284,47 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) devendo a quantia ser levantada por Julian Davis de Santa Rosa (CPF n. 691.071.811-91, Banco Itaú, agência n. 9676, conta corrente n. 02630-6).”
- Id. n.o 149599175.

O recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida, com efeito, considerando que há nos autos depósito de valor inferior ao indicado no laudo, elaborado pela contadoria, a meu ver, não há óbice em relação ao levantamento pretendido.

Ademais, na ocasião da decisão havia sido interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1022735-61.2022.8.11.0000 pela parte adversa e este foi julgado improcedente.

Assim, a reforma da decisão no ponto é medida impositiva.

A propósito:

“AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. Recorre a autora da decisão que, em sede de liquidação de sentença, condicionou a expedição de mandado de pagamento em seu favor à apresentação de caução idônea, porquanto o executado afirmou que o valor depositado não é incontroverso. Ao impugnar os cálculos apresentados pela ora agravante, o devedor apresentou os seus próprios cálculos, elaborados sob os parâmetros que entende como corretos. Logo, não pode o executado alegar que o valor por ele próprio apontado como correto também seria controverso. Não há necessidade de se aguardar a realização de eventual perícia, quando não há nenhum obstáculo legal ao prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. Bem ao contrário, o § 6o do art. 525 do CPC dispõe expressamente que a existência de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. Dispensável a apresentação de caução pela exequente para levantamento de valor indicado pelo próprio executado como correto. Recurso provido, nos termos do voto do desembargador relator.”
(TJ-RJ - AI: 00076128620208190000, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 18/08/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

“AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. VALOR ACEITO COMO INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Após o trânsito em julgado da sentença, realizado depósito de valor tido como incontroverso pela parte vencida para posterior discussão sobre o saldo em impugnação, inexiste óbice ao levantamento, por parte do credor, considerado como crédito sobre o qual não recairá mais discussão.”
(TJ-SP - AI: 22948876020208260000 SP 2294887-60.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/02/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. Cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a ré a pagar indenização por dano moral. A parte autora requereu o levantamento do valor incontroverso. Pedido indeferido pelo juízo a quo, ao argumento de que a execução não está finda. Inexiste óbice legal ao levantamento dos valores pela parte autora, sequer a agravada se insurgiu contra o levantamento, até porque quando juntou o comprovante de depósito judicial o fez a título de cumprimento da sentença. Não se justifica reter o levantamento da quantia incontroversa até o final da execução. Reforma da decisão. PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00542426920218190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 11/11/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021)

Com relação ao questionamento da incidência dos honorários de sucumbência devidos no cumprimento de sentença, sem razão o agravante. É assim porque o laudo da contadoria, de Id. n.o 149599167, calculou a incidência dos honorários de 20% sobre o valor total da condenação, tal como determinado na sentença.

Desse modo, em que pese os argumentos do recorrente, comprovado que os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do juízo está em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, não há óbice à decisão homologatória do laudo pericial.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar o levantamento, por parte do autor/agravante, dos valores depositados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023